Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ARROLADO COMO BEM INDIVISO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de autos no 0760854-30.2022.8.07.0016, indeferiu pedido de penhora de veículo no rosto dos autos de ação de divórcio e partilha de bens que tramita perante a 5a Vara de Família de Brasília.
2. O fato relevante. O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois inviabiliza a satisfação de seu crédito. Aduz que o caso concreto autoriza a reserva para si do direito de preferência na arrematação do automóvel após a penhora do bem, nos termos do artigo 843, § 1o, do CPC. Pleiteia, inclusive em sede liminar, que seja expedido ofício ao Juízo de família com a finalidade de se averbar, no rosto dos autos, a penhora sobre o veículo arrolado, um Volvo V40 T4, ano 2015.
3. A decisão anterior. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 76083190).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de veículo arrolado em ação de divórcio e partilha de bens, ainda indiviso, no rosto dos autos, antes de decisão definitiva acerca da meação e da titularidade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por ex-cônjuge varão em face da ex-cônjuge virago para a execução de acórdão que condenou esta última ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O exequente/agravante se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido de penhora no rosto dos autos da ação de divórcio e partilha, elaborado com a finalidade de incidir, especificamente, sobre um veículo arrolado naquele feito.
6. Em consulta aos autos da ação de divórcio, verifica-se que as partes foram casadas sob o regime da comunhão parcial bens, de modo que se comunicam “os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento” (art. 1.658, CC), com as ressalvas previstas no artigo 1.659, do Código Civil. Logo, o veículo sobre o qual se pede a penhora é bem indivisível até a partilha e integra a totalidade do patrimônio indiviso e, portanto, a depender da deliberação a cargo do Juízo de Família, exclusivamente, é bem que pode ser, ao final, utilizado para eventuais compensações entre os ex-cônjuges. Não é possível afirmar, assim, que subsistirá a meação da executada sobre o bem, na proporção indicada pelo exequente, o que impede a pretendida penhora.
7. Também consiste óbice à pretensão do agravante o fato de que o entendimento de que a partilha sobre o veículo alcança tão somente 32,94% de seu valor não subsiste, pois a sentença citada na decisão agravada foi anulada em sede de apelação, de modo que não há, atualmente, deliberação exata quanto ao percentual de propriedade de cada um sobre o automóvel.
8. Embora não haja obstáculo à realização de hasta pública perante os Juizados Especiais, com preferência pela alienação direta pelo devedor, credor ou terceiro interessado (art. 52, VII, da Lei 9.099/95), o que impede o deferimento da pretensão do agravante é impossibilidade de, no caso concreto, se efetivar penhora diretamente sobre o veículo, uma vez que o Juízo competente ainda não deliberou qual parte do acervo patrimonial partilhável pertence, efetivamente, à agravada. Nesse tocante, anota-se que o pleito formulado no processo de origem é de “penhora sobre os direitos da Executada no que tange ao referido veículo”, especificando o bem, e não sobre os direitos que a ela serão atribuídos a título de quinhão matrimonial sobre o todo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Decisão mantida.
10. Sem honorários (Súmula n. 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659; Lei 9.099/95, art. 52, inc. VII.